Tribunal: TJDFT
Processo: 0720679-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA. DANOS AO IMÓVEL.
1 – Seguro fiança locatícia. Solidariedade afastada. No contrato de locação, o locador pode exigir do locatário o seguro de fiança locatícia como modalidade de garantia e este abrange a totalidade das obrigações do locatário (arts. 37 e 41 da Lei n. 8.245/91). Não há solidariedade entre o locatário e a seguradora. A solidariedade não se presume, mas resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC).
2 – Danos ao imóvel. A prova dos autos não demonstra a existência de dano locatício coberto pela apólice, a qual não contempla indenização pelo desgaste natural de bens e equipamentos.
3 – Recurso conhecido e provido.
f